Tribunal: STF
Processo: AI 605980
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação civil pública. 3. Licitação. Inobservância do contrato. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. 5. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 6. Art. 93, IX, da CF. Decisão suficientemente fundamentada. 7. Agravo regimental improvido.